Tribunal: TJES
Processo: 0015720-68.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015720-68.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAEL CURBANI TOLENTINO e outros
APELADO: ALESSANDRA SILVEIRA LELLIS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0015720-68.2017.8.08.0048

APELANTES: R
A
EL TOLENTINO e KARINI CURBANI TOLENTINO

APELADA
: ALESSANDRA SILVEIRA LELLIS

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por RAEL TOLENTINO e KARINI CURBANI TOLENTINO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA CÍVEL DE
SERRA
/ES, na AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO
ajuizada por ALESSANDRA SILVEIRA LELLIS, cujo
decisum

julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para “
DECLARAR a rescisão do contrato de aluguel outrora firmado entre as partes envolvendo o imóvel descrito na inicial; CONDENAR os Réus ao despejo do imóvel apontado na inicial; CONDENAR os Réus pagamento dos alugueis e encargos vencidos no valor de R$ 22.144,08 (vinte e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), além dos débitos que se venceram até a desocupação do imóvel, devidamente atualizados com juros e correção monetária a partir da citação
”, oportunidade em que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelos réus/apelantes e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereram, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustentaram que, além de o contrato de locação ter sido firmado com terceira pessoa, subsistiria comprovação da adimplência dos inquilinos, vide termo de quitação à fl. 180, devendo ser julgada improcedente a ação de despejo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0015720-68.2017.8.08.0048

APELANTES: R
A
EL TOLENTINO e KARINI CURBANI TOLENTINO

APELADA
: ALESSANDRA SILVEIRA LELLIS

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAEL TOLENTINO e KARINI CURBANI TOLENTINO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO ajuizada por ALESSANDRA SILVEIRA LELLIS, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para “
DECLARAR a rescisão do contrato de aluguel outrora firmado entre as partes envolvendo o imóvel descrito na inicial; CONDENAR os Réus ao despejo do imóvel apontado na inicial; CONDENAR os Réus pagamento dos alugueis e encargos vencidos no valor de R$ 22.144,08 (vinte e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), além dos débitos que se venceram até a desocupação do imóvel, devidamente atualizados com juros e correção monetária a partir da citação
”, oportunidade em que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelos réus/apelantes e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereram, preliminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustentaram que, além de o contrato de locação ter sido firmado com terceira pessoa, subsistiria comprovação da adimplência dos inquilinos, vide termo de quitação à fl. 180, devendo ser julgada improcedente a ação de despejo.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelas partes, segundo as quais estas não possuiriam condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita pleiteada.

Como é cediço, estabelece o artigo 23, inciso I, da Lei 8245/91, ser o locatário obrigado a “
pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato
”, sob pena de, nos termos do artigo 9º, inciso III, ensejar no desfazimento da locação.

Por sua vez, nos termos dos artigos 17 e 18, do CPC/15, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, de tal modo que
n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Extrai-se da petição inicial que
a autora/apelada ajuizou a demanda alegando que, conquanto tenha firmado, em 21/03/2015, contrato de locação residencial com os apelantes, estes teriam deixado de arcar com os alugueres e demais encargos, “
totalizando até o dia 01/07/2017, um débito equivalente a R$ 22.144,08 (vinte e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oito centavos)
”.

Sucede, contudo, que,
analisados os autos, sobressai-se o acerto da irresignação recursal, na medida em que
sequer consta
a autora/apelada como signatária do contrato de locação,
firmado,
verdadeiramente,
entre RAEL TOLENTINO (primeiro apelante) e REGINA MARIA DA SILVA LELLIS (mãe da apelada),
circunstância que enseja na extinção do feito por
i
legitimidade
ativa
,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Por fim, n
em se diga que o título de propriedade lavrado em favor da apelada alteraria este panorama, uma vez que neste fora reservado a sua genitora o usufruto do bem, particularidade que,
por deter
o
direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos,
nos termos do artigo 1394, do CC/02
,
a possibilitou entabular o contrato de locação com os apelantes
, afastando, por conseguinte, a aplicação do artigo 7º, da Lei 8425/91.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou provimento ao recurso de apelação cível para julgar extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, oportunidade em que condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ILEGITIMIDADE ATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I.
N
os termos dos artigos 17 e 18, do CPC/15, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo,
não sendo permitida a defesa de
direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

II.
Na hipótese, por não constar
a autora/apelada como signatária do contrato de locação,
impõe-se a
extinção do feito por
i
legitimidade
ativa
,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.